Tribunal: STF
Processo: SS 5362
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Teresina, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0750162-82.2020.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), que concedeu medida cautelar, para
    “AUTORIZAR o pleno funcionamento das atividades industriais da [AMBEV S.A.], a qual, do seu lado, fica obrigada a adotar e a cumprir as medidas estabelecidas no Decreto Estadual n. 18.902/20, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em caso de descumprimento .
    O Município requerente alega, em síntese, que a decisão do TJPI
    “viola frontalmente a Constituição Federal, em especial o direito à saúde (art. 6º, CF/88), e a competência constitucional dos Municípios para legislar sobre saúde pública, (art. 23, II, CF/88), legislar sobre assuntos de direito local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ocasionando graves riscos de lesão à ordem e à saúde pública, mormente no panorama atual de pandemia do COVID-19 e necessidade do isolamento da população como meio de não sobrecarregar os sistemas de saúdes locais.” (eDoc. 1, p. 2)
    Aduz que a execução do julgado constitui risco de lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, por subverter medida de restrição sanitária para impedir a disseminação do COVID-19. 
    Pondera que, em se tratando de hipótese de calamidade pública, não se pode deixar a opção de adesão às ordens de confinamento ao livre arbítrio de cada qual, e que inúmeros atos normativos com disciplina semelhantes estão em vigência no país.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, por estar em discussão a eventual legalidade da imposição de restrições ao direito de plena operação da empresa interessada e ao direito de ir e vir de cidadãos e residentes no município requerente, com fundamento em suposta prevalência do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.
    Diga-se, ainda, desde logo, que a possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público, somente se admite quando presente a efetiva potencialidade de ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; bem por isso, entende-se que as medidas de contracautela postas à disposição das pessoas jurídicas de direito público são excepcionais.
    Em prosseguimento, tem-se que a controvérsia em discussão nestes autos deriva de ação de mandado de segurança ajuizada contra o requerente, em que lhe foi imposta, em grau de recurso, ordem para suspender parcialmente a aplicação de decreto municipal que editara, com o fito de permitir o retorno das atividades da empresa impetrante.
    O requerente defendeu a perfeita legalidade desse decreto, bem como seu poder em editá-lo e a regularidade com que procedeu ao assim fazer, em vista da notória presente situação de calamidade pública, em decorrência da disseminação do vírus causador do COVID-19.
    Por isso, defendeu a plena adequação da restrição que impôs, aduzindo que estaria essa em consonância com outras normas similares, recentemente editadas e que a suspensão de seus efeitos teria o condão de acarretar grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas daquele município.
    Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    E, quanto a esse aspecto, tem-se que ligeira análise quanto à edição desse decreto demonstra que a realidade é diversa daquela descrita na petição inicial da presente contracautela.
    Nenhuma das normas então arroladas pelo requerente autoriza a imposição de restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja.
    Tampouco em âmbito federal, existe determinação semelhante, sendo certo que a Lei nº 13.979/20, determina, em seu artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, possível restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, que teria sempre o caráter de excepcional e temporária e sempre seguindo recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
     Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.
    A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341/DF, aborda a possibilidade da edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA.
    Fácil constatar, assim, que referido decreto carece de fundamentação técnica, não podendo a simples existência da pandemia que ora assola o mundo, servir de justificativa, para tanto.
    Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
    Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa ora em análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pela ANVISA.
    Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida.
    Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los.
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de cautelar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente